Tribunal: STF
Processo: Rcl 39017
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do Agravo de Execução Penal 0016317-86.2018.8.24.0038.
    Alega-se, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois cassou prisão domiciliar deferida pelo Juízo monocrático e determinou o retorno do reclamante à Penitenciária Industrial de Joinville.
    Sustenta-se que o Juízo da Execução Criminal havia concedido prisão domiciliar ao reclamante por inexistir, na comarca, estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que esta reclamação tem como ato reclamado o mesmo apontado na Rcl 37.205 e na Rcl 33.695, ou seja, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo em execução 0016317-86.2018.8.24.0038, julgado em 22.11.2018.
    Ao apreciar a Reclamação 37.205, destaquei a compreensão da autoridade reclamada, no sentido de que “a Penitenciária Industrial de Joinville (local onde o reclamante estaria custodiado) possui instalações compatíveis com o regime intermediário e todos os direitos inerentes a esse regime lhe são garantidos.”
    Na mesma ocasião, ressaltei que “muito embora o Juízo monocrático entenda ser o estabelecimento em questão incompatível com o regime semiaberto, o Tribunal Estadual, órgão revisor das decisões dos juízes de primeiro grau, concluiu pela regularidade da unidade prisional.”
    O reclamante busca, uma vez mais, a alteração de sua situação prisional, requerendo a revisão de ato já apreciado por esta Corte em outros expedientes. Contudo, a mera reiteração da ação, sob os mesmos fundamentos apontados, não conduz a resultado diverso.
    Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente